Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Revogação de autorização para débito automático. Contrato caracterizado como crédito pessoal. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender descontos realizados em conta corrente do agravante, decorrentes de contrato formalmente denominado consignado, mas executado por meio de débitos automáticos em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A possibilidade de cancelamento da autorização para débito automático, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário, e a caracterização do contrato como consignado ou empréstimo comum.
III. Razões de decidir
3. A autorização para débito automático pode ser revogada a qualquer tempo, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário, conforme Resolução BACEN no 4.790/2020.
4. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas altera sua forma de cobrança.
5. A ausência de averbação em folha de pagamento descaracteriza a natureza consignada do contrato, aproximando-o de operação de crédito pessoal.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CDC, arts. 4o e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; TJDFT, Acórdão 2063825, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 03.11.2025.